Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-14.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10234 - Disponibilidade / Aproveitamento
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0000161-14.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARA, CLARICE MARIA DE ANDRADE ROCHA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE APROVEITAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO OFICIAL.

ART. 218, § 4º, DO CPC.

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA DO CÓDEX PROCESSUAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

ART. 15 DO CPC. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES DO CNJ. ADESÃO ÀS RAZÕES DO VOTO-VISTA.

1.

O objetivo da agravante é a reforma da decisão monocrática não conheceu de seus Embargos de Declaração.

2.

Na esteira do art. 218, § 4º, do CPC, não será julgado extemporâneo ou intempestivo recurso interposto antes do início do prazo oficial.

3.

Ademais, pelo princípio da instrumentalidade das formas os institutos processuais devem sempre ser interpretados do modo mais favorável ao acesso à justiça e à efetividade dos direitos materiais, evitando-se, assim, a preponderância do formalismo exacerbado em detrimento da obtenção de um provimento jurisdicional adequado.

4.

O Novo Código de Processo Civil passou a prever expressamente sua aplicação supletiva e subsidiária nos processos administrativos (art. 15), não se vislumbrando óbice à admissão dos Embargos de Declaração.

Precedentes do CNJ.

5.

Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
na linha dos fundamentos deduzidos pela eminente Desembargadora Vistora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Gouvea dos Santos .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu de seus Embargos de Declaração (ID 11049818).

Irresignada, a agravante aduz que norma do art. 1.024, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC) e o verbete da Súmula nº 579 do Superior Tribunal de Justiça são claros ao dispensar a ratificação do recurso quando não houver alteração no mérito julgado, ressaltando que no presente caso houve somente a republicação do Acórdão com a assinatura da autoridade competente (ID 11265594).

Afirma que o § 4º do art. 1.024 do CPC confere à parte o direito de complementar suas razões recursais e que a supressão deste violaria o contraditório e ampla defesa bem como os preceitos da cooperação e vedação à decisão surpresa.

Aponta que o ato praticado antes do termo inicial do prazo é tempestivo, na esteira do art. 218, § 4º, do CPC e Enunciado nº 22 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno e reforma da decisão monocrática vergastada, para que os Embargos de Declaração sejam devidamente conhecidos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em sessão presencial.

VOTO

Recebo o presente Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade.

O feito foi pautado na 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 19 de julho de 2023, e, inicialmente, manifestei-me pelo não provimento do recurso, nos seguintes termos:

“Na origem, tratam os autos de Pedido de Aproveitamento da Magistrada

Clarice Maria de Andrade Rocha, o qual teve seu mérito julgado sob a minha relatoria na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, ocorrida de 09/03/2022 a 16/03/2022 (ID 8351835).

Não obstante, depois da conclusão do julgamento o feito foi encaminhado por equívoco à Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que assinou e juntou aos autos o Acórdão de ID 8585909, que veio a ser objeto de Embargos de Declaração opostos pela Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA (ID 8721116).

Constatada tal circunstância, o referido Acórdão restou desentranhado dos autos e o processo retornou à minha relatoria, oportunidade em que procedi à devida inclusão do
decisum
submetido à deliberação perante o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte (ID 8800916).

Após a AMEPA apresentar petição reiterando o pedido de análise de seus Embargos de Declaração, proferi decisão não conhecendo destes, já que foram opostos contra Acórdão que restou anulado.

Registre-se que embora o ato praticado antes do termo inicial do prazo deva ser considerado tempestivo, consoante o art. 218, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), é inequívoca a impossibilidade de conhecimento de recurso interposto antes da própria publicação do julgado.

Com efeito, o Acórdão de ID 8585909 restou anulado por ter sido juntado aos autos por magistrada diversa do juiz natural do processo (art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal
[1]
), e, portanto, não produziu qualquer efeito jurídico, na esteira do art. 281 do CPC:

Art. 281.
Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam
, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

Ademais, a despeito das alegações da agravante, não é possível aferir se o Acórdão de ID 8585909 possuía, de fato, teor idêntico ao Acórdão submetido a julgamento e juntado aos autos por este Relator (ID 8800916), já que o referido documento foi retirado do processo pela Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha (ID 8786905), o que afasta a possibilidade de aplicação da regra prevista no art. 282, § 1º, do CPC
[2]
.

Imperioso ressaltar que após a republicação do Acórdão houve a reabertura do prazo recursal, contudo a agravante se absteve de interpor recurso, de modo que não se vislumbra qualquer violação às suas prerrogativas ou afronta aos princípios processuais.

Nesse tocante, sequer é cabível qualquer discussão acerca da necessidade/desnecessidade de ratificação do recurso ou do direito de complementação das suas razões, já que o previsto no art. 1.024, §§ 4º e 5º, do CPC
[3]
não se aplica à hipótese dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o
decisum
vergastado em todos os seus termos.

É o voto.”

Após a leitura do voto acima reproduzido, houve pedido de vistas pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Na 29ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida no dia 02 de agosto de 2023, a Desembargadora Vistora apresentou o seguinte voto,
in verbis
(ID 15536197):

“
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO ADMINISTRATIVO N. 0000161-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ – AMEPA

INTERESSADA:
CLARISSE MARIA DE ANDRADE ROCHA

AGRAVADO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR ORIGINÁRIO:
DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATORA DO VOTO-VISTA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
TRIBUNAL PLENO

VOTO-VISTA

Tratam-se os autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ – AMEPA
em face da Decisão Monocrática (ID. 11049818) proferida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, que não conheceu de Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante.

Na Decisão Monocrática agravada (ID. 11049818), o digno relator originário não conheceu dos Embargos de Declaração sob o fundamento de que os aclaratórios teriam sido opostos antes da assinatura do Acórdão no Sistema PJE pelo relator competente.

Dessa decisão, a ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO PARÁ – AMEPA, interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 11265594).

Alega ser dispensável a ratificação do recurso quando não houver alteração no mérito do julgado, a teor do disposto no art. 1.024, §5º do CPC, e da Súmula n. 579 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que o § 4º do citado art. 1.024 do CPC, assegura a parte o direito de complementar suas razões recursais, de modo que a supressão desta garantia violaria o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que o recurso interposto antes do termo inicial do prazo recursal é tempestivo, consoante expressamente disposto no art. 218, § 4º, do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que no caso em comento, houve somente a republicação do Acórdão com a assinatura da autoridade competente, não havendo que se falar em anulação do Acórdão.

Pleiteia assim, pelo provimento do Recurso de Agravo Interno para que reformada a Decisão Monocrática agravada, sejam conhecidos os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante.

Em sede da 27ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 19/07/2023, proferiu voto o Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão monocrática vergastada.

Declarado o feito em discussão pelo Exmo. Presidente em exercício desta Colenda Corte, solicitei vista do processo para melhor sedimentar o entendimento acerca da questão controversa.

É o breve resumo dos fatos.

Passo a proferir voto-vista.

Cinge-se a controvérsia do presente Recurso de Agravo Interno a admissibilidade de Embargos de Declaração, não conhecido na Decisão Monocrática recorrida, sob o fundamento de que os aclaratórios teriam sido opostos antes da assinatura do Acórdão no Sistema PJE pelo relator competente.

Da Admissibilidade dos Aclaratórios

Analisando os autos, verifica-se que a Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA, apresentou Pedido de Aproveitamento e Detração em favor da Magistrada Clarice Maria de Andrade Rocha.

Deferido seu processamento pelo Conselho da Magistratura, o feito foi distribuído no âmbito do Tribunal Pleno, sendo levado a julgamento sob a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, cujo voto pelo Deferimento do Pedido de Aproveitamento foi acompanhado à unanimidade por esta Corte.

Ocorre que, por um equívoco, a devolução do feito para a assinatura do Acórdão foi realizada para a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que efetuou a assinatura eletrônica do documento no Sistema PJE.

Dessa forma, publicada a decisão no referido sistema, a Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA, opôs Embargos de Declaração, arguindo que a decisão colegiada teria sido omissa quanto a análise do pedido de detração (ID. 8721116).

Constatado o equívoco na assinatura do Acordão, a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, em Despacho de ID. 8586905, procedeu a retirada da assinatura do sistema e determinou o retorno dos autos ao relator originário do feito.

Outrossim, recebido o feito pelo relator originário, Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, foi realizada nova assinatura do respectivo Acórdão (ID. 8800916).

Posteriormente, a embargante Associação dos Magistrados do Estado do Pará – AMEPA, peticionou nos autos reiterando o pedido de apreciação dos aclaratórios (ID. 10994577).

Ato contínuo, foi proferida Decisão Monocrática (ID. 11049818), que não conheceu dos embargos de declaração, sendo este o
decisum
objeto do presente Recurso de Agravo Interno.

Pois bem,
máxima vênia
o entendimento firmado pelo eminente relator originário, entendo que o presente Recurso de Agravo Interno merece acolhimento, senão vejamos.

O fundamento basilar para o não conhecimento dos embargos de declaração, consiste no fato de sua oposição ter ocorrido antes da assinatura do Acórdão no Sistema PJE pelo relator competente, visto que a primeira assinatura, efetuada pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha foi posteriormente removida do processo.

Nesse contexto, entendo que independentemente da assinatura do Acórdão de ID. 8585909 ter sido efetuada por desembargador diverso do relator originário, tal fato não impede o conhecimento dos aclaratórios, primeiro porque, trata-se precisamente da mesma decisão submetida pelo relator Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário ao Tribunal Pleno e posteriormente por ele assinada, conforme se infere em simples consulta na aba de documentos do processo no PJE. Segundo porque, a teor do art. 218, § 4º, do CPC, não será julgado extemporâneo ou intempestivo recurso interposto antes do início do prazo oficial, senão vejamos:

Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

[...]

§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
.

O Supremo Tribunal Federal – STF, inclusive, alterou sua jurisprudência para afastar o conceito de intempestividade para os recursos apresentados antes da publicação do acórdão, data até então considerada marco temporal do início do prazo para a interposição de embargos declaratórios ou agravos.

Nessa senda, vejamos o mencionado julgado,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXTEMPORANEIDADE. INSTRUMENTALISMO PROCESSUAL. PRECLUSÃO IMPRÓPRIA PARA PREJUDICAR A PARTE QUE CONTRIBUI PARA A CELERIDADE PROCESSUAL. BOA-FÉ EXIGIDA DO ESTADO-JUIZ
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. A extemporaneidade não se verifica com a interposição de recurso antes do termo a quo e consequentemente não gera a ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade da tempestividade. 2. O princípio da instrumentalidade do Direito Processual reclama a necessidade de interpretar os seus institutos sempre do modo mais favorável ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB) e à efetividade dos direitos materiais
(OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. In: Revista de Processo, São Paulo: RT, n.º 137, p. 7-31, 2006; DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010). 3. As preclusões se destinam a permitir o regular e célere desenvolvimento do feito, não sendo possível penalizar a parte que age de boa-fé e contribui para o progresso da marcha processual com o não conhecimento do recurso por ela interposto antecipadamente, em decorrência de purismo formal injustificado. 4. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 5. In casu, pugna-se pela reforma da seguinte decisão: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO PROTOCOLADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EXTEMPORANEIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE MANEIRA OBJETIVA, MEDIANTE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O ACÓRDÃO PARADIGMA E A DECISÃO EMBARGADA, DA EXISTÊNCIA DO ALEGADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS”. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão de inadmissão dos embargos de divergência com fundamento na extemporaneidade recursal.

(STF - AgR-ED-ED-EDv-ED AI: 703269 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-085 08/05/2015). (Grifei).

Ora, entender o contrário, acabaria por punir a parte interessada por equívoco que esta não deu causa, uma vez que a revogação da assinatura do Acórdão no ID. 8585909, decorreu de imprecisão do próprio Tribunal na distribuição do feito no Sistema PJE.

Ademais, pelo princípio da instrumentalidade das formas os institutos processuais devem sempre ser interpretados do modo mais favorável ao acesso à justiça e à efetividade dos direitos materiais, evitando-se, assim, a preponderância do formalismo exacerbado em detrimento da obtenção de um provimento jurisdicional adequado.

Por oportuno, destaca-se o seguinte entendimento.

“Pelo princípio da instrumentalidade das formas, a existência do ato processual não se constitui em um fim em si mesmo, mas representa um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade, quando não causa prejuízo às partes, ainda que contenha vício. [...] Assim, superam-se os modelos formalistas, bastando o atingimento da finalidade desejada, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional. No sentido de se obter a função social do processo, considerando os princípios que regem o processo civil, entre eles a instrumentalidade das formas, a economia processual e a primazia do julgamento de mérito, o aproveitamento dos atos processuais, a eficiência e a economia processual. Onde os fins, se alcançados, preponderam sobre os meios utilizados, fazendo com que as nulidades, sejam relativizadas, caso haja necessidade, para chegar a um processo com justiça, verificando-se que não há nulidade processual sem prejuízo, sendo o processo utilizado como instrumento para que haja a efetivação do direito material.”

(TORRES, Klicia da Silva. O Princípio da Instrumentalidade das formas como norteador da garantia da efetiva prestação jurisdicional. ESA-GO. 2021).

Saliento, ainda, que no caso em epígrafe, houve apenas a republicação do Acórdão com a assinatura do Desembargador competente, não ocorrendo, na verdade, a anulação do Acórdão.

Assim,
máxima vênia
a posição firmada pelo eminente relator, entendo que a inadmissibilidade dos Embargos de Declaração sob o fundamento de que sua oposição teria ocorrido antes da assinatura do Acórdão no Sistema PJE, não deve prevalecer.

Do Cabimento dos Embargos de Declaração em Processos Administrativos

Noutra ponta, ainda no âmbito da admissibilidade dos aclaratórios, esclareço que não desconheço a posição firmada por este Egrégio Tribunal no julgamento do Processo n.
0000367-82.2008.8.14.0000
, que perfilhou a impossibilidade de oposição de embargos de declaração em processo administrativo, não obstante, impõe-se tecer algumas considerações.

Primeiramente, é importante destacar que a aludida decisão decorre de julgamento realizado em 11/03/2009, na vigência, portanto, do Código de Processo Cível de 1973.

Naquela oportunidade, esta Egrégia Corte de forma acertada aplicou o entendimento emanado da Resolução n. 30/2007 do CNJ, que definiu em seu art. 26, a aplicação subsidiaria da Lei n. 8.112/1990, e da Lei n. 9.784/1999 nos processos administrativos disciplinares envolvendo magistrados, de modo que, inexistindo previsão regimental e nas citadas leis subsidiárias quanto a oposição de embargos de declaração, este era inadmitido nos processos administrativos.

Nesse sentido, vejamos a ementa do supramencionado julgado desta Corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO.

1) A ausência de Previsão legal para interposição de Embargos de Declaração para atacar decisão administrativa, evidencia carência de requisito intrínseco de admissibilidade.

2) Entendimento emanado da Resolução no. 30/2007 do CNJ que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável ao magistrado.

3) Rediscussão do processo. Decisão injusta ou contrária à lei. Cabimento através da via administrativa ou judicial apropriada.

4) Embargos de Declaração que não se conhece.

Ocorre que, com advento do Novo Código de Processo Civil, o referido estatuto processual passou a prever expressamente sua aplicação supletiva e subsidiária nos processos administrativos, vide art. 15 do CPC.

Art. 15 - Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

Destaca-se que a aplicação supletiva do CPC, a que se refere o dispositivo supramencionado, tem por escopo, complementar a legislação específica quando existente, ou seja, a simples existência de lei que regule a matéria, não impede a aplicação supletiva do CPC vigente aos processos administrativos.

Merece destaque, assim, o fato do legislador abarcar a forma mais ampla possível de aplicação, servindo-se das designações “supletiva” e “subsidiária”, de modo que o sentido conferido ao dispositivo não é somente de aplicar as normas do CPC aos processos administrativos quando houver lacunas normativas para resolver a situação concreta, mas também como forma de possibilitar uma nova compreensão de um dispositivo da lei administrativa à luz das normas do processo civil.

Acerca da matéria, esclarece Daniela Juliano Silva:

“[...] Dar-se-á aplicação supletiva quando, apesar de haver lei específica a tratar de determinado tema, ela se mostra incompleta. A supletividade inclina-se a um aprimoramento, uma complementariedade que aperfeiçoa e que dá mais efetividade ao processo em questão. A aplicação subsidiária, por sua vez, pressupõe a inexistência de norma afeta a determinado instituto processual. Transplantadas as diferenças acima pontuadas para o processo administrativo, há de se reconhecer que, em termos principiológicos, a Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito federal, tem rol exemplar de princípios em seu art. 2º, mas a aplicação supletiva do CPC vigente certamente o enriquecerá, ao mesmo tempo em que alimentará questionamentos de outra ordem. Assim que, quando o CPC vigente, em seu art. 4º, trata do que a doutrina tem chamado de “Princípio da primazia da resolução do mérito”, tal perspectiva certamente acrescentará ao processo administrativo, especialmente quanto a seu enfoque no aspecto satisfativo das decisões. [...]”.

(
In Aplicação supletiva e subsidiária do Código De Processo Civil aos processos administrativos e seus reflexos na jurisdição administrativa
. Revista CEJ, Brasília, n. 71. 2017. p. 7-18)

Dessa forma, sendo possível a aplicação supletiva e subsidiária do novo estatuto processual civil, não vislumbro óbice a admissão dos embargos de declaração com fulcro no art. 1.022 do CPC, sendo observado o princípio da legalidade, inerente a todos os atos administrativos.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Insta destacar, ademais, que qualquer decisão, seja ela de natureza judicial ou administrativa, pode sofrer dos vícios que os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar, não se revelando razoável sob a sistemática do novo estatuto processual civil, sua inadmissão no âmbito dos processos administrativos.

Nesse sentido, revela-se oportuno destacar os ensinamentos da eminente processualista Teresa Arruda Alvim:

“Hoje, parece poder-se sustentar sem sombra de dúvida que os embargos de declaração têm raízes constitucionais. Prestam-se a garantir o direito que tem o jurisdicionado a ver seus conflitos (
lato sensu
) apreciados pelo Poder Judiciário. As tendências contemporaneamente predominantes só permitiriam entender que este direito estaria realmente satisfeito sendo efetivamente garantida ao jurisdicionado a prestação jurisdicional feita por meio de decisões claras, completas e coerentes”.

(ALVIM, Teresa Arruda.
Embargos de Declaração
. RT, São Paulo, 2017, p. 15-16).

No âmbito do Direito Administrativo, a omissão, a contradição e a obscuridade são vícios que subtraem da decisão administrativa a necessária motivação, porque não se pode admitir que o devido processo legal administrativo se satisfaça com a prolação de decisões incompletas, ininteligíveis ou que tragam premissas internas entre si inconciliáveis.

Dessa forma, o caráter integrativo dos embargos de declaração, se presta a tornar a decisão administrativa devidamente fundamentada, em atenção ao princípio da motivação dos atos administrativos e, em última análise, do próprio devido processo legal.

Cumpre ressaltar, que mesmo o Conselho Nacional de Justiça, que em seu Regimento Interno, veda expressamente a interposição de recursos contra decisão exarada pelo seu plenário (art. 115, §6º do RICNJ[1]), reconhece a possibilidade de recebimento dos aclaratórios contra suas decisões, quando efetivamente constatada a existência dos vícios corrigidos através de embargos de declaração, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, exatamente o que ocorre no caso em tela, em que o Acórdão embargado deixou de apreciar o pleito de detração formulado no bojo do pedido de aproveitamento da Magistrada.

Nesse sentido, vejamos precedente do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PAD. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO.

1. Inobstante haja iterativa jurisprudência deste Conselho no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração em face de decisão plenária, constata obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, é forçoso conhecê-los para sanar as irregularidades identificadas.

2. Embargos declaratórios conhecidos, a que se dá parcial provimento para reconhecer a 2ª omissão e supri-la, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

(CNJ - ED - Embargos de Declaração em PAD - Processo Administrativo Disciplinar - 0009550-19.2018.2.00.0000 - Rel. Luiz Fernando Tomasi Keppen - julgado em 10/09/2021). (Grifei).

Em outra oportunidade, o CNJ já havia firmado a competência do Tribunal Pleno de um Tribunal de Justiça Estadual para julgamento de Embargos de Declaração, com escopo de sanear contradição de Acórdão proferido em julgamento de Processo Administrativo Disciplinar, senão vejamos:

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PROCLAMAÇÃO EQUIVOCADA DO RESULTADO DO JULGAMENTO – ERRO DE FATO – CONTRADIÇÃO SANÁVEL MEDIANTE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA – NULIDADE – AVOCAÇÃO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – RETIFICAÇÃO DO DELIBERADO – ALTERAÇÃO NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DA MAGISTRADA – ARQUIVAMENTO DO PAD NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE.

1. Constou expressamente da parte dispositiva do acórdão do Tribunal de Justiça que a maioria dos Desembargadores decidiu, na oportunidade, pela aplicação da pena de censura à Magistrada, de modo que se tratava de erro de fato, não de equívoco ou inexatidão material. Assim, por não se tratar de erro material, a competência para julgar os Embargos de Declaração interpostos era do colegiado que proferiu a decisão, não sendo possível, em decisão monocrática, acolher o recurso para conferir efeito modificativo.

2. Apesar de esclarecida a competência do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Acre para julgamento dos referidos Embargos de Declaração, a competência concorrente do CNJ para apreciar Processos Administrativos Disciplinares (art. 103-B, CF c/c art. 12 da Resolução n.º 135/2011 - CNJ), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4638, permite a análise da matéria, em observância ao princípio da celeridade processual.

3. Constatado erro de fato na decisão embargada, deve ser conferido efeito modificativo aos Embargos de Declaração para proclamar como resultado do julgamento o acolhimento da prescrição da pretensão punitiva, com as devidas retificações nos assentamentos funcionais da Magistrada.

(CNJ - ED - Embargos de Declaração em PAD - Processo Administrativo Disciplinar - 0005094-70.2011.2.00.0000 - Rel. Carlos Alberto Reis de Paula - 146ª Sessão Ordinária - julgado em 08/05/2012). (Grifei).

Assim, ainda que a decisão prolatada por esta Egrégia Corte no julgamento do Pedido de Aproveitamento possua natureza administrativa, entendo ser possível, na hipótese, o conhecimento dos Embargos de Declaração, seja por aplicação supletiva e subsidiária do CPC, a teor do art. 15 do referido estatuto processual, seja pela necessidade de saneamento da omissão existente, ainda que em caráter excepcional,

para efeito de perficiente atendimento do princípio da motivação, indispensável as decisões administrativas.

Por fim, reafirmo o entendimento de consentaneamente, ser cabível a oposição de embargos de declaração em processos administrativos, entretanto, se este não for o entendimento desta Colenda Corte, ressalto que, mesmo mantida a regra geral de inadmissão dos aclaratórios nessas hipóteses, entendo ser necessário, ainda que em caráter excepcional, o conhecimento dos embargos de declaração, quando restar manifesta ou flagrante a existência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material que representem risco de grave prejuízo à parte, conforme se evidencia no caso em exame, onde o Acórdão embargado quedou-se omisso quanto a análise do pedido de detração.

Dispositivo

Desse modo, por todos os fundamentos expostos, peço vênia ao eminente relator originário e encaminho voto pelo Conhecimento e Provimento do Recurso de Agravo Interno para que reformada a Decisão Monocrática vergastada, seja conhecido o Recurso de Embargos de Declaração de ID. 8721116.

É como voto.

Belém/PA, 02 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora

________________________________________________

[1] Art. 115. [...]

§6º Dos atos e decisões do Plenário não cabe recurso.”

Nessa toada, em face dos pertinentes argumentos expostos pela Desembargadora Vistora, reconsidero a minha posição anterior a fim de aderir às razões do voto-vista.

Ante o exposto, na linha dos fundamentos deduzidos pela eminente Desembargadora Vistora,
CONHEÇO

DO AGRAVO INTERNO E

DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela AMEPA.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

[2]
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

[3]
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

Belém, 16/08/2023